Tribunal: STF
Processo: HC 209018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Agravante condenado a pena de reclusão em regime semiaberto pela prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.